Tribunal: CARF
Processo: 13558.901040/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901040/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.829 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOTEIS E TURISMO CASA BLANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 10938.98968.300307.1.7.03-8717
declarando crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 (e-fls. 32) no valor de R$
27.940,93 com o objetivo de compensar débitos administrados pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901040/2011-87
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901040/2011-87

O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 16), pelo qual foi reconhecido o crédito no montante de R$ 24.499,74.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do crédito
não validadas:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 18 demonstra que a parcela não
reconhecida do credito corresponde às estimativa de setembro e dezembro de 2004 de 2006 que
havia sido compensadas por PER/DCOMPs, as quais não haviam sido homologada totalmente,
restando um saldo não homologado no valor de R$ 3.441,20 .

Em recurso à primeira Instância, a empresa apresenta peça recursal comum à
diversos outros processos. Quanto ao presente caso, (e-fls. 5) reafirma que a estimativas foram
compensadas pelas PER/DCOMPs já referida acima e argumenta que o saldo negativo de 2004
corresponde ao valor informado em DCOMP.
Em sessão de 27 de fevereiro de 2018 (e-fls. 48) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Entenderam os julgadores que as referidas estimativas não foram homologadas,
mesmo após o julgamento pela DRJ da manifestação de inconformidade. O recurso dirigido à
mesma turma de julgamento manteve a não homologação:
Em análise do direito creditório veiculado no processo 13558.901039/2011-52
(Saldo Negativo de CSLL exercício 2004), em sessão de 27/02/2018 essa 1a Turma de
Julgamento da DRJ São Paulo decidiu por unanimidade de votos (acórdão 16-
081.496), pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado. Assim, o Saldo Negativo de CSLL do
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901040/2011-87

exercício 2004 reconhecido no referido voto foi de R$ 12.976,97, insuficiente para
compensar as estimativas de CSLL de setembro e dezembro de 2004.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual repete os argumentos apresentados perante a primeira instância e
argumenta que todas as estimativas de 2004 foram compensadas com crédito de saldo negativo
de CSLL do ano de 2003.
Ao final, porede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não das parcelas de
estimativas extintas por meio de declaração de compensação não homologada na apuração da
CSLL.
Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPJ e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901040/2011-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2010
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo
negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO. Comprovada nos autos
a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo do IRPJ, deve ser homologada a
compensação desse crédito com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins
de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas
anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na
hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via
compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na
hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via
compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901040/2011-87

Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 é de R$
27.940,93, tal como informado no PER/DCOMP 10938.98968.300307.1.7.03-8717,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital